Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crime de furto, com pleito de reforma da dosimetria da pena na primeira fase, em razão da suposta desproporcionalidade na elevação da pena-base diante de uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), postulando-se a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a fração adequada para exasperar a pena-base quando verificada circunstância judicial negativa relativa aos antecedentes, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da jurisprudência consolidada sobre a discricionariedade do julgador na fixação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito analisado, ainda que não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.
4. O legislador não estabeleceu critério matemático obrigatório para a majoração da pena-base, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade vinculada, adotar fração proporcional e devidamente fundamentada.
5. A jurisprudência admite como parâmetros de referência as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, sem que haja direito subjetivo do réu à adoção do critério mais benéfico.
6. O critério de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo legalmente cominados atende aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, permitindo resposta penal proporcional à gravidade concreta e à pluralidade de circunstâncias desfavoráveis.
6. Mantida a pena-base fixada em consonância com tal critério, não se verificando violação aos princípios invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em exame, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.
2. O julgador, no exercício da discricionariedade vinculada, pode adotar fração diversa para a majoração da pena-base, desde que proporcional e devidamente fundamentada.
3. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima constitui critério legítimo e proporcional para a elevação da pena-base diante de circunstância judicial negativa.